Tribunal: TJPA
Processo: 0817033-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896, § 1° - A, CLT
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817033-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JUDAH LEVI VIEIRA DE LIMA

PROCURADOR: NATHALY AMANAJAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve tutela de urgência em ação anulatória de negócio jurídico envolvendo alegação de fraude em empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição quanto à responsabilidade da instituição financeira e aos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma fundamentada os requisitos do art. 300 do CPC, os indícios de fraude e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento implícito é suficiente quando as questões jurídicas forem efetivamente debatidas no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A rediscussão de matéria já decidida impede o acolhimento dos aclaratórios. 3. O prequestionamento implícito dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico mediante Fraude c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 0854868-92.2023.8.14.0301, ajuizada por
JUDAH LEVI VIEIRA DE LIMA
, bem como julgou prejudicado o agravo interno anteriormente interposto.

Consta do acórdão embargado que o colegiado reconheceu, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, considerando a plausibilidade da alegação de fraude envolvendo contratação de empréstimo consignado vinculado a suposto esquema de pirâmide financeira, além da possibilidade de existência de contratos coligados e da incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o colegiado não teria apreciado adequadamente as teses relativas à ausência de responsabilidade da instituição financeira e à inexistência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

Afirma que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado e que eventual fraude teria sido praticada exclusivamente por terceiros estranhos à relação jurídica bancária. Aduz, ainda, inexistir demonstração concreta de falha na prestação do serviço apta a justificar a responsabilização da instituição financeira, defendendo a inaplicabilidade da teoria dos contratos coligados ao caso concreto.

Sustenta, também, omissão quanto à análise da alegada ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como quanto à necessidade de revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravado.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reforma do acórdão embargado, além do pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado.

No caso em exame, contudo, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios invocados pela embargante.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as questões devolvidas à apreciação deste Colegiado, especialmente no tocante à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, à plausibilidade da alegação de fraude envolvendo a contratação do empréstimo consignado e à incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira no âmbito das relações de consumo.

Também houve enfrentamento específico da alegação de ausência de responsabilidade da instituição financeira, tendo o julgado consignado que, em sede de cognição sumária, os elementos constantes dos autos evidenciavam indícios suficientes de interdependência fática entre os contratos celebrados, circunstância apta a justificar, naquele momento processual, a manutenção da medida deferida pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, a decisão colegiada apreciou a alegação de culpa exclusiva de terceiro, concluindo que a matéria demanda aprofundamento probatório incompatível com a estreita cognição inerente à fase recursal em que apreciada a tutela provisória.

Quanto aos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o acórdão foi igualmente claro ao reconhecer a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerados os elementos documentais juntados aos autos, os indícios de fraude estruturada e a incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar.

Também não se observa qualquer contradição interna no julgado.

Com efeito, o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente e coerente para amparar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

A fundamentação apresentada no acórdão revela-se coerente e harmônica com a conclusão alcançada, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e o resultado do julgamento.

Verifica-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida por esta Turma Julgadora, buscando a reforma do entendimento adotado no acórdão embargado.

D
e igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Assim, constatando-se que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Rememoro que ao opor embargos de declaração, a parte pode requerer, e obter, pronunciamento fundamentado sobre determinada matéria jurídica, inclusive, para fins de posterior interposição de recurso à instância
ad quem
. Todavia, no caso dos autos, o presente recurso se aproximou da linha tênue de interposição de embargos protelatórios.

Assim,
advirto à parte embargante de que seu comportamento é censurado pelo ordenamento jurídico e sujeito à multa em caso de persistência.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 22/06/2026